Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem, em sede de provimento provisório de natureza cautelar, a busca e apreensão do veículo modelo Cherry Tiggo 5X TXS, placas REC OH94, de titularidade do agravado, dado em pagamento parcial do preço de venda do ponto comercial cujos direitos de titularidade cedera-lhe o agravante, em virtude da alegada resilição contratual operada, medida determinada pela decisão arrostada. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes ao processo de origem, a ilustrada juíza da causa, após o aviamento do vertente agravo e apresentação de contestação pelo agravante, suspendera, por ora, a ordem de busca e apreensão outrora determinada1. Do alinhado ressoa que a determinação de suspensão da ordem de busca e apreensão afigura-se hábil a repercutir no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 200626442 (fl. 114), Ação de Rescisão de Contrato no 0706309-72.2024.8.07.0005.